Tribunal: TJMT
Processo: 8072719-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8072719-28.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE TANAJURA - CPF: 021.428.691-65 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (RECORRIDO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (RECORRIDO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PRODUTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO. DIVERGÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, II, e 3o, I, ambos da Lei 9.099/95, por ter reconhecido a conexão deste feito com o processo no. 36004-71.2016.811.0041 (cód. 1160121) que está em trâmite perante o juízo da 7o Vara Cível de Cuiabá.

2. Conexão não reconhecida. Causa de pedir e pedidos diversos da ação no 36004-71.2016.811.0041.

3. Sentença que deve ser anulada quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

4. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3o, inciso I, da lei no 9.099/95, por ter reconhecido a conexão deste feito com o processo no. 36004-71.2016.811.0041 (cód. 1160121), em trâmite perante o juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá.

Em suas razões, em síntese, defende que não há conexão entre a presente demanda e os autos
36004-71.2016.811.0041, que possuem causa de pedir e pedidos diversos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8072719-28.2018.8.11.0001

Polo Ativo

GUILHERME HENRIQUE TANAJURA

Polo Passivo

FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se existe conexão deste processo com o de no. 36004-71.2016.811.0041 (cód. 1160121), em trâmite perante o juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá.

Em detida análise, verifica-se que a causa de pedir é o
inadimplemento da obrigação em razão de plantões prestados
, e os pedidos são: o pagamento de valores e possível indenização por danos morais. Já naquela ação reportar a
rescisão contratual do arrendamento envolvendo a edificação
onde funciona a atividade empresarial, o que descaracteriza a fundamentação de conexão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. NÃO SE OBSERVANDO QUALQUER TIPO DE INFLUÊNCIA DA DECISÃO COM A OUTRA AÇÃO NOTICIADA, SENDO CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS E PARTES DIVERSAS, DEVE OCORRER A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CONEXÃO. SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DESTE. VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Recorrente sustenta preliminar de conexão, em razão da existência de litigio entre a Recorrente e a nova empresa que assumiu o hospital, em trâmite perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. 2. Nos autos do processo em trâmite perante a 7a Vara Cível da Capital sob o número 36004-71.2016.811.0041, é uma ação de rescisão contratual do arrendamento envolvendo o prédio onde funcionava a atividade empresarial da Recorrente, de onde, nada se confunde com a sua obrigação em pagar os serviços prestados pela Recorrida. 3. Não havendo identidade de partes e havendo causa de pedir e pedidos diversos, não há que se registrar conexão entre as ações e o Juízo da Sétima Vara Cível da Capital não atrai competência para julgar o presente feito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 4. Não havendo oposição ao mérito da decisão por meio do Recurso interposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Condeno o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença. (TR/MT – RI n. 0012164-50.2019.811.0001, Juiz-Relator: Jorge Alexandre Martins Ferreira, Data do Julgamento: 28/02/2020)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, porque tempestivo, e
dou-lhe provimento
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à instância singela, para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023